Tribunal: TJPA
Processo: 0804602-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804602-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ERICK WILLIAM SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804602-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: ERICK WILLIAM SOUSA DA SILVA

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINARPERDA DO OBJETO DO RECURSO. DECISÃO CUMPRIDA PELA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada para fornecimento de prótese a beneficiário do plano de saúde. A decisão agravada entendeu pela perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o procedimento foi autorizado e os materiais já haviam sido fornecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a superveniente realização do procedimento médico, com o fornecimento da prótese pela operadora, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento; estabelecer se o cumprimento espontâneo da liminar impede a análise do recurso por suposta violação ao princípio da colegialidade e ao direito à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniente realização do procedimento médico, inclusive com fornecimento da prótese indicada, esgota o objeto da pretensão recursal, que visava impedir o cumprimento da tutela de urgência.

O interesse recursal se extingue quando a medida judicial contestada já se encontra plenamente cumprida, inexistindo utilidade prática na reforma da decisão.

A alegação de violação ao princípio da colegialidade não subsiste, pois a decisão monocrática proferida com base na perda do objeto encontra amparo legal e jurisprudencial.

O cumprimento da decisão liminar não impede o ressarcimento futuro em caso de improcedência da ação principal, inexistindo, portanto, prejuízo processual à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniente realização de procedimento médico determinado em tutela de urgência, com fornecimento dos materiais pela parte agravante, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento.

O cumprimento da decisão judicial não impede o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

A análise do mérito da obrigação e eventual direito de ressarcimento deve ocorrer no julgamento da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º; 932, III; 1.011, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0000359-60.2022.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Kozechen, j. 02.03.2023; TJ-MG, AI 1000018-09.3015.8.01, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 11.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de ID 25595260, a qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

O recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada requerida pelo agravado.

Em análise ao recurso interposto, este não foi conhecido em razão de já ter sido autorizado o procedimento e fornecido os materiais necessários, tornando-se, assim, inócuo o presente agravo de instrumento.

Inconformada, a agravante interpôs agravo interno aduzindo, em resumo, que
a perda do objeto não ocorreu, pois o cumprimento da decisão liminar não afasta o interesse recursal. Alega-se que a tutela antecipada é medida provisória, sujeita a confirmação ou revogação no mérito, e que a simples obediência à decisão judicial não impede a interposição de recursos.

Dessa forma, pleiteia a revisão da decisão recorrida, com base no art. 1.021, § 1º, do CPC, e solicita a colocação do feito em mesa colegiada para julgamento. A parte agravante argumenta que a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade e o direito à ampla defesa, além de não ter analisado a questão da eficácia da tutela antecipada.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2025, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 26178848, pg. 3.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme demonstrado na decisão ora combatida, a agravante pretende que a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
seja reformada no sentido de que não seja autorizado o procedimento indicado pelo médico assistente da parte agravada.

Em consulta aos autos originais, constatei que o procedimento já havia sido autorizado na data de 26/02/2025, tendo a recorrente, inclusive, informado que a prótese estava em processo final de confecção, nos termos da petição de ID 138186651 do Proc. 0800738-93.2025.8.14.0201. Em razão disso, entendi pela perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Isto porque a pretensão da recorrente é justamente a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio dos procedimentos indicados pelo médico assistente, bem como a confecção da prótese necessária, e, sendo esta confeccionada e tendo fornecido os materiais necessários à realização do procedimento médico, carece a agravante de interesse processual, eis que exaurido o objeto do presente litígio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVER DE FORNECIMENTO E EVENTUAL REPARAÇÃO À DEMANDADA A SEREM DECIDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-PR - AI: 00003596020228160000 Londrina 0000359-60.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO - CUMPRIMENTO - PERDA DE OBJETO. Restando cumprida a ordem de internação que se pretendia ver afastada pelo agravo, é patente a perda do objeto recursal, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento.

(TJ-MG - AI: 10000180930158001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 14/02/2019)

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

A alegação de que o não conhecimento do recurso impediria um eventual ressarcimento dos valores despendidos no procedimento indicado não merece acolhimento.

A questão analisada pelo juízo primevo trata somente apenas acerca da concessão da tutela de urgência ante a necessidade da realização do procedimento médico, qual seja a cirurgia para inserção da prótese apontada.

Friso que
não se trata de uma obrigação continuada, mas sim de obrigação única, ante o estado de saúde apresentado pela parte agravada, e a medida foi devidamente cumprida, conforme informada pela própria agravante nos autos principais.

O mérito da demanda será apreciado pelo magistrado de piso, ocasião na qual julgará procedente ou não o pedido da recorrida. Caso seja julgado improcedente o pedido da autora, ora agravada, a agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial.

Assim, não existe prejuízo à parte recorrente, visto que a demanda ainda será apreciada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025